Tribunal: CARF
Processo: 10166.729206/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729206/2013-17
ACÓRDÃO
1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO NÃO CONVALIDADA PELA AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DA PRIMEIRA COTA DO IMPOSTO DEVIDO. ERRO DA
INTERESSADA AO ESCRITURAR INADVERTIDAMENTE A OPÇÃO PELO LUCRO
PRESUMIDO.
A opção pelo lucro presumido deve ser manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro
período de apuração de cada ano-calendário. A ausência de pagamento
não deflagra a opção pelo lucro presumido, ainda que tenham sido
emitidas DCTFs equivocadamente, pois não é a declaração que vincula a
opção, mas o pagamento do qual decorre a manifestação de vontade nela
registrada, ficando o lançamento condicionado à apuração pela regra geral,
no caso, a apuração pelo Lucro Real.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. DIREITO
DA CONTRIBUINTE À COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
MANTIDO.
Os valores de tributos recolhidos após o início da fiscalização devem ser
compensados com o crédito tributário mantido, a fim de evitar
enriquecimento sem causa do credor, porquanto o pagamento representa
extinção do crédito tributário a ele relacionado.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por dar provimento parcial ao recurso
voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para permitir a redução dos
valores principais de PIS e de Cofins mediante dedução dos valores pagos pelo contribuinte, sem
reflexo na multa de ofício exigida, em razão da perda de espontaneidade; (ii) por maioria de votos,
para afastar a exigência de IRPJ e de CSLL com base no lucro presumido, vencido o Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa, que negava provimento ao recurso nessa parte. Acompanharam o
Relator pelas conclusões os Conselheiros Fenelon Moscoso de Almeida e Fernando Beltcher da
Silva. Manifestou intenção de declarar voto o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano-calendário
de 2010, decorrente da omissão de receitas oriundas de prestação de serviços relacionados a
atividades de vigilância e segurança privada praticada pela contribuinte.
As autuações foram lavradas em 2013, decorrentes de procedimento de fiscalização
que iniciara no ano anterior, tendo a administração tributária registrado no TVF (fls. 591 e
seguintes) que:
a) Não houve pagamentos de tributos, por Darf, no período objeto da
ação fiscal.
b) A contabilidade da contribuinte, apresentada pelo Sped, não consta
valores de receitas, custos ou despesas.
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
3
c) A DIPJ entregue pelo contribuinte, referente ao ano 2010, não consta
valores de receitas, custos ou despesas.
d) A DCTF referente ao mês 01/2010, apresentada em 18/03/2010,
informa a opção pelo lucro presumido como forma de tributação.
e) Intimado a esclarecer a divergência entre o valor de receita declarada
na DIPJ, apresentada zerada, e o valor apurado pela fiscalização, o
contribuinte apresentou planilha com os valores de receitas por ela
efetivamente auferidas.
f) O contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 4,
apresentou os livros Diário e Razão do ano de 2010 em papel,
demonstrado a escrituração dos valores de receita, sem, contudo,
declará-los à RFB.
g) Assim, computou-se a receita bruta mensal da contribuinte,
proveniente da prestação de serviços, que não fora informada em DIPJ,
e os débitos existentes declarados em DCTF.
Regularmente intimada, a interessada apresentou impugnação (fls. 613/620) aos
lançamentos, da qual sobreveio decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) que
a julgou improcedente, tendo sido mantidos os autos de infração, em acórdão (fls. 783/790) assim
ementado:
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO E EXCLUSÃO ESPONTÂNEA. ATOS
DÚBIOS. ASPECTOS FORMAIS. INOBSERVÂNCIA. Alegação de erro em opção
por tributação baseada em lucro presumido não autoriza retificação de
regime tributário durante o ano calendário.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. OPÇÃO IRRETRATÁVEL. A opção por Regime de
Lucro Presumido é irretratável para todo ano- calendário.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Irresignada, a contribuinte manejou Recurso Voluntário (fls. 813/829) ao CARF, em
que suscita os seguintes pontos de defesa:
a) INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO DA RECORRENTE PELA SISTEMÁTICA DE
APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO: Aduz que não houve pagamento
da primeira cota do Imposto de Renda naquele ano-calendário e que,
portanto, não aderiu plenamente ao citado regime, tendo apurado o
Lucro Real mediante retificações posteriores de sua escrituração.
b) Defende que tal pagamento é condição essencial para a concretização
da opção pela apuração do imposto de renda na modalidade lucro
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
4
presumido, condição essa que NÃO foi concretizada, de forma que
seriam equivocados os lançamentos. A tese da contribuinte consiste na
alegação de que, como não houve pagamento relacionado à opção do
regime do Lucro Presumido, estaria vinculada ao regime do Lucro Real,
não se podendo falar em irretratabilidade da opção.
c) RETIFICAÇÃO DA DCTF – OCORRÊNCIA DO ERRO DE FATO: Alega que
houve um erro de sua contabilidade ao ter escriturado a opção pelo
Lucro Presumido à época dos fatos, mas que retificou a DCTF
originariamente transmitida com a informação equivocada da
modalidade de apuração do lucro (DOC.05), bem como a DIPJ do
período em que declarou as informações relacionadas as receitas,
custos e despesas (DOC.06), aduzindo que a legislação autoriza tal
providência.
d) Complementarmente, salienta que sua atividade econômica gera
diversas retenções em fonte do Imposto de Renda promovida pelos
órgãos públicos, razão pela qual seria ilógico que optar pelo Lucro
Presumido, uma vez que os respectivos créditos de IRRF não poderiam
ser aproveitados, fato que se comprova com a análise dos demais anos-
calendários, quando efetivamente optou pelo Lucro Real.
e) Aduz, ainda, ser beneficiária desde 2008 de incentivo fiscal relacionado
ao Programa de Alimentação do Trabalhador, que imporia à recorrente
o ônus de optar pelo Lucro Real, razão pela qual entende que deve ser
reconsiderado o erro que praticou ao optar pelo Lucro Presumido.
f) Reitera que, ao tomar ciência do equívoco que praticou, retificou sua
DCTF em 28/11/2013, portanto, dentro do prazo legal de cinco anos
para tanto, tendo posteriormente retificado a respectiva DIPJ de 2010,
fato esse ocorrido em 2014.
g) Pede a conversão do julgamento em diligência, ante a escrituração e
documentos juntados na impugnação, para confirmar o erro cometido
e que seja realizado o “processamento das referidas informações
retificadoras, inclusive para efeitos de manifestação de opção do Lucro
Real anual, bem como das informações prestadas a título de receitas,
custos e despesas”.
h) DA SUJEIÇÃO LEGAL DA RECORRENTE NO PERÍODO AUTUADO À
APURAÇÃO DO LUCRO REAL – PAGAMENTO MENSAL PELO REGIME DE
ESTIMATIVA. Aduz a recorrente que, ao ter realizado a retificação da
DIPJ em 06/05/2014 (DOC.07), passou a optar pelo Lucro Real com o
adiantamento das respectivas estimativas mensais. Assim, uma vez que
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
5
tal vinculação ocorreu, não seria possível considerar a apuração pelo
Lucro Presumido, sendo, portanto, inadequado os lançamentos.
i) INEXISTENCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS (RECEITAS DAS ATIVIDADES
ESCRITURADAS E DECLARADAS) E DE VALORES A RECOLHER DE IRPJ E
CSLL NO ANO-CALENDÁRIO 2010. Alega que, “considerando-se a
validade da retificação das Declarações realizadas pela Recorrente para
a apuração do IRPJ e CSLL no ano-calendário 2011 na modalidade lucro
real anual por estimativas, não há de se falar em omissão de receitas,
uma vez que, após a retificação, as receitas, custos e despesas
escrituradas pela Recorrente foram devidamente declaradas, em
conformidade com as informações constantes dos balancetes (DOC.09),
declarações essas que devem ser processadas e analisadas pela Receita
Federal”.
j) A contribuinte faz uma apuração de seus haveres e alega que as
retenções sofridas naquele ano-calendário teriam excedido os tributos
devidos, razão pela qual não haveria IRPJ e CSLL a pagar, mas saldo
negativo dos tributos. Em razão disso, ingressou com Pedidos de
Ressarcimento (PER no 35996.61652.060514.1.2.02-6002 e PER no
35700.24877.060514.1.2.03-2890), que se encontram em análise pela
Receita Federal do Brasil. Assim, entende que não tem valores devidos
a título de IRPJ e CSLL.
k) RECOLHIMENTOS REALIZADOS DE PIS E COFINS: Defende que os
recolhimentos de PIS e COFINS que alega ter feito devem reduzir os
montantes lançados dos respectivos tributos.
l) NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DA
BUSCA PELA VERDADE MATERIAL: Suscita, por fim, a realização de
diligência para que seja “verificada a sujeição da Recorrente ao lucro
real anual por estimativas, por força de lei, mediante a apuração e os
recolhimentos de estimativas realizados no ano-calendário 2010, além
das informações relacionadas a despesas, custos e receita”.
Vê-se dos autos decisão judicial (fls. 1474/1478) que determinou o julgamento do
presente feito na primeira sessão disponível, tendo sido distribuído a esta Relatoria para
cumprimento imediato da ordem, fato que ocorre na presente data.
É o relatório.

Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
6
VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
DOS LANÇAMENTOS DE IRPJ E CSLL
Para a solução da presente demanda, é importante atentar aos fatos que
efetivamente estão demonstrados nos autos e são incontroversos.
Em 2010, a contribuinte apresentou opção pelo regime do Lucro Presumido através
das DCTFs de janeiro a abril daquele ano, que objetivamente apontavam nesse sentido e estão
indicadas às fls. 47/71, a saber:

A tela acima representa o mês de janeiro/2010 (fls. 47) e registra a mesma
informação das DCTFs de fevereiro/2010 (fls. 48), março/2010 (fls. 50) e abril/2010 (fls. 52), sem
nenhum tipo de pagamento a elas vinculado.
A contribuinte informa ter se equivocado em relação à opção que realizou, razão
pela qual não efetuou o pagamento das DCTFs equivocadamente transmitidas, vindo a apurar o
Lucro Real a partir de maio/2010 até dezembro/2010. De fato, essas DCTFs apontam para o
regime do Lucro Real, conforme tela de maio/2010 (fls. 54), que foi idêntica aos demais meses
restantes naquele ano:
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
7

Assim, tem-se a seguinte situação: (a) realizou-se a opção pelo Lucro Presumido de
janeiro a abril de 2010, sem pagamento vinculado e (b) alterou-se a opção para o Lucro Real em
maio até dezembro de 2010, igualmente sem pagamentos, uma vez que a interessada alega que
as retenções em fonte dos órgãos públicos geram saldo negativo recuperável.
Fato importante a ser considerado diz respeito à DIPJ de todo o ano-calendário de
2010, onde a contribuinte manifestou que sua opção de regime tributário naquele período era a
do Lucro Real, conforme se vê das fls. 3:

Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
8

A solução do caso em apreço demanda verificar se as DCTFs emitidas de janeiro a
abril de 2010, sem nenhum pagamento a elas vinculado, tiveram o efeito jurídico de consolidar a
opção pelo regime tributário da interessada. Para tanto, há de observar o que determina a Lei
9.430/96, que assim dispõe:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.
É incontroverso que não houve pagamento da cota do imposto devido no primeiro
período de apuração daquele ano-calendário, portanto, ainda que tenham sido emitidas DCTFs
equivocadas naquele período, a ausência de pagamento não deflagra a opção pelo lucro
presumido.
É dizer: sem pagamento, não há opção pelo lucro presumido!
Assim, equivocou-se a administração tributária ao entender que a simples
existência de DCTFs vinculadas ao Lucro Presumido de janeiro a abril de 2010 automaticamente
instrumentaliza e faz nascer o fato jurídico relacionado à opção de tributação. É o que consta do
TVF, quando informa: “Entende-se que, não tendo ocorrido o pagamento do imposto, a opção
estaria manifesta e vinculada nas declarações, pois o débito declarado em DCTF, em declaração de
compensação ou em pedido de parcelamento constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado
para inscrição em Dívida Ativa da União”.
Entendo que o equívoco reside no fato de que não é a declaração que vincula a
opção, mas o pagamento do qual decorre manifestação de vontade registrada na declaração. É
um suporte fático com dois cernes: (a) a manifestação de vontade que declare a opção pelo
regime tributário escolhido e (b) o pagamento do valor devido no primeiro período de apuração.
Ausente qualquer dos elementos, não há o nascimento do fato jurídico capaz de
gerar efeitos para o restante do exercício. Significa dizer que a DCTF preenchida não convalida a
opção do regime até que ocorra o respectivo pagamento, pois é exatamente isso o que diz a lei (“a
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
9
opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou única quota do
imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano-calendário”).
Assim, uma vez que nunca houve efetiva opção pelo Lucro Presumido, tem-se que o
regime vigente é aquele relativo à regra geral, no caso, a apuração pelo Lucro Real. Caberia à
administração tributária realizar a apuração regularmente por tal regime, considerando a
escrituração contábil e fiscal da contribuinte e, caso insuficiente, realizar o respectivo
arbitramento do lucro.
Some-se a isso o fato de que:
a) A contribuinte manifestou a opção pelo Lucro Real em todas as demais DCTFs
do ano (maio a dezembro de 2010).
b) A DIPJ também registrar a opção pelo Lucro Real por todo o exercício de 2010.
A recorrente traz aos autos as retificações das DCTFs equivocadamente transmitidas
no início do ano, as mesmas que foram consideradas – a meu ver, equivocadamente – pelo Fisco
para deflagrar a apuração pelo Lucro Presumido.
Juntou-se aos autos, ainda na impugnação, os seguintes documentos:
a) DCTFs retificadoras daquelas equivocadamente transmitidas (janeiro a abril de
2010 – fls. 842 e seguintes);
b) DIPJ retificadora de 2011, com reapuração das inconsistências e indicação das
receitas (fls. 924 e seguintes);
c) BALANCETE ANALÍTICO, com todas as receitas e despesas da empresa (fls. 1031
e seguintes);
d) LIVRO DIÁRIO, com todas as contas contáveis vinculadas e respectivas
movimentações (fls. 1099 e seguintes);
e) LIVRO RAZÃO, com apresentação da movimentação analítica das contas
escrituradas no Livro Diário e constantes no balanço da empresa (fls. 1230 e
seguintes);
f) APURAÇÃO DO LUCRO REAL, com a demonstração de cálculo da contribuição
social e do imposto de renda (fls. 1442).
Entendo que esses documentos não são decisivos à análise ora promovida, pois a
maioria foi produzida em momento seguinte às autuações. Especialmente as DCTFs e DIPJ
retificadoras foram escrituradas posteriormente aos lançamentos, de forma que não afetam a
possibilidade do Fisco ter dado tratamento diverso ao que pretendido pela contribuinte.
Por dever de transparência, é preciso fazer tal registro, pois, à época da fiscalização,
os registros eram outros.
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
10
É bem verdade que a juntada dos documentos acima indicados representa
manifesta tentativa da parte de buscar a verdade material, uma vez que os fatos narrados e todo o
contexto de prova verdadeiramente evidenciam que a contribuinte se equivocou ao declarar a
opção pelo Lucro Presumido. Em todos os demais anos, tal opção ocorreu (pelo Lucro Real), assim
como durante o próprio ano-calendário de 2010, conforme comprova através de DIPJ e das
demais DCTFs transmitidas.
E também é verdade que a escrituração tardiamente contabilizada evidencia que a
operação da empresa registrava inúmeras despesas e retenções em fonte que potencialmente
apontem para a correta opção pelo Lucro Real. Mas tudo isso não existia à época da fiscalização,
fato que não impedia o Fisco de chegar às conclusões a que chegou.
Não obstante, tal constatação não modifica a natureza das coisas. Caberia à
administração tributária promover a análise do Lucro Real com base nas informações constantes
na ocasião, ainda que tal providência levasse em consideração a falta de pagamento de imposto
de renda e contribuição social naquele ano e ainda que a parte não tivesse corretamente
escriturado suas receitas e despesas.
Tal providência era mandatória e não era dado ao Fisco lançar os tributos com base
no Lucro Presumido.
Também não é possível refazer a apuração nessa instância, porquanto tal
providência é expressamente vedada aos órgãos de julgamento, pois representa modificação do
critério jurídico dos lançamentos, por expressa previsão do art. 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento sòmente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Assim, entendo que os lançamentos de IRPJ e CSLL estão equivocados, pois partem
da apuração pelo regime do Lucro Presumido, jamais tornado efetivo naquele ano-calendário,
cabendo o lançamento por método de apuração diversa.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para desconstituir os lançamentos de
IRPJ e CSLL.
DOS LANÇAMENTOS E PIS E COFINS
Nesse ponto, não há controvérsias a resolver, pois os lançamentos se basearam em
informações constantes do SPED e na resposta à intimação onde a contribuinte apresentou
planilha com os valores de receitas efetivamente auferidas.
O Recurso Voluntário apenas controverte o fato de que, após o início da ação fiscal,
quando já não dispunha dos benefícios da denúncia espontânea, retificou sua escrituração e
realizou pagamentos de PIS e COFINS.
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
11
Assim, os lançamentos devem ser mantidos, porquanto a receita bruta da
companhia, sobre a qual incidiram as contribuições, também é incontroversa, ante as informações
prestadas pela própria interessada.
Quanto à compensação de valores pagos, entendo que tem razão a contribuinte,
uma vez que, de fato, ocorreram recolhimentos de PIS e COFINS relacionados ao citado ano-
calendário, conforme evidenciam os documentos de arrecadação de fls. 743/757, que deverão ser
analisados na liquidação do presente acórdão pela unidade de origem, que deverá reduzir dos
créditos tributários de PIS e COFINS os montantes comprovadamente pagos pela interessada que
constem da base de dados da Receita Federal do Brasil.
Registre-se que são mantidos todos os acréscimos legais objeto dos lançamentos,
tanto juros quanto multa de ofício, uma vez que a contribuinte realizou os pagamentos em
questão posteriormente ao início da ação fiscal, razão pela qual não se beneficia dos benefícios
da denúncia espontânea.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário nesses termos, reduzindo
parcialmente os lançamentos de PIS e COFINS, mediante compensação dos recolhimentos dessas
contribuições relacionados ao ano-calendário de 2010, que deverão liquidados pela unidade de
origem conforme documentos de arrecadação de fls. 743/757 e informações constantes da base
de dados da Receita Federal do Brasil, prevalecendo a multa de ofício e juros de mora.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i) permitir a
redução dos valores principais de PIS e de Cofins mediante dedução dos valores pagos pelo
contribuinte, sem reflexo na multa de ofício exigida, em razão da perda de espontaneidade, (ii)
afastar a exigência de IRPJ e de CSLL com base no lucro presumido.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
Acompanhei o Ilustre Relator pelas conclusões, pois restara evidenciado no seu
voto a compreensão de que apenas o pagamento seria o meio apto a manifestar o desejo da
pessoa jurídica de apurar o Imposto sobre a Renda com base no lucro presumido.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
12
Com todas as vênias, entendo que tal afirmação é completamente equivocada.
Como é cediço, em regra se apura o IRPJ com base no lucro real trimestral (art. 1o
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A tributação a partir do lucro real anual, presumido ou arbitrado depende da
manifesta opção ou do enquadramento nas hipóteses legais previstas (arts. 2o e 26, § 1o, da Lei n°
9.430, de 1996, e art. 47 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995).
A dinâmica do IRPJ admite que o contribuinte o apure e o quite sem realizar um
efetivo pagamento sequer.
Exemplo disso é a dedução de imposto retido na fonte em montante compatível
com o devido no trimestre/ajuste anual, o que se vê aos borbotões.
Outra situação muito, muito corriqueira é o contribuinte extinguir o imposto
mediante compensação com créditos diversos (art. 165, inciso II, do Código Tributário Nacional e
art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996).
A propósito, a confissão de dívida, que tanto pode se dar com a Declaração de
Compensação, quanto, por exemplo, pela Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais,
prescinde de qualquer ato da autoridade administrativa para constituir o crédito tributário. Nessa
linha, convém invocar a Súmula n° 436 do superior Tribunal de Justiça:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Tanto assim é que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais aprovou,
por exemplo, a Súmula CARF n° 177, autorizando que estimativas mensais (opção pelo lucro real
anual) objeto de compensações não homologadas componham saldo negativo do imposto devido
no ajuste anual.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
E se o contribuinte, por hipótese, confessa em DCTF a estimativa, ou o IRPJ com
base no lucro presumido, e não paga, não compensa, enfim, não liquida? O imposto inadimplido
segue o rumo da inscrição em Dívida Ativa da União.
O que fazer quando não há pagamento, confissão, nada, e não sendo o caso de
arbitramento do lucro de ofício? A jurisprudência administrativa é, DE LONGA DATA, pela
aceitação da modalidade indicada na DIPJ (hoje, ECF). Trago exemplo (Acórdão n° 1301-004.398):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO. VALIDAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DA DIPJ E/OU
DCTF.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
13
A manifestação de vontade acerca da opção pelo Lucro Presumido fica validado
pela entrega regular e espontânea da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) do período-base, ainda que desprovida de
pagamentos, uma vez que insere em seu bojo a própria indicação expressa da
opção pelo regime de tributação do imposto de renda, além de todos os
elementos conexos à apuração da base imponível e do tributo relacionado. A
opção pelo Lucro Presumido também pode ser manifestada pela entrega
espontânea da DCTF, mesmo não havendo o pagamento do IRPJ referente à
primeira parcela do período de apuração.
Não havendo o recolhimento e/ou a informação em DCTF do valor do IRPJ devido
correspondente ao 1° período de apuração do lucro, a opção se manifesta pela
entrega da declaração de rendimentos (DIPJ) e é irretratável para o exercício
financeiro, em conformidade com o art. 13 da Lei no 8.541/92.
Aplicar indistintamente a ideia de que apenas o pagamento revelaria o desejo do
contribuinte de optar pelas formas de apuração de imposto alternativas levaria ao absurdo de se
conceber uma “tese do milênio”. Vejamos uma ilustração, obviamente hipotética:
- a pessoa jurídica XYZ apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais
(DIPJ) ou Escrituração Contábil Fiscal (ECF) demonstrando a apuração do IRPJ com base no lucro
real anual, com “recolhimento” de estimativas mensais;
- recolhimento mesmo, via documento de arrecadação (DARF), não houve;
- mês a mês, o contribuinte deduzia, do imposto devido, o retido pelas mais
variadas fontes pagadoras, e o saldo da estimativa a pagar era liquidado mediante compensação
com saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- em auditoria fiscal, constatou-se que o contribuinte amortizou indevidamente ágio
decorrente de operações simuladas/fraudulentas intragrupo (“ágio interno”);
- autuado, na modalidade de apuração do lucro escolhida pelo contribuinte (lucro
real anual), instaurou-se o contencioso administrativo;
- o processo chega ao CARF e fica sob a relatoria de quem acredita que a opção só
se dá com o pagamento (na hipótese, de estimativa mensal); e
- o hipotético relator vota pelo provimento do recurso do contribuinte, pois o
autuante deveria adotar a regra (lucro real trimestral), dada a “ausência” de efetiva opção pelo
lucro real anual.
No caso concreto, o contribuinte apresentou, inicialmente, DCTFs “zeradas” para os
primeiros meses de 2010, nas quais informou, em ficha inicial, que adotara o lucro presumido,
sem que confessasse, objetivamente, qualquer tributo. Não havendo sido confessado/extinto o
imposto por qualquer outro meio, não se poderia exigi-lo de ofício nessa modalidade, a menos
que a DIPJ do período caminhasse na mesma direção e o contribuinte atendesse aos demais
requisitos (como o de escriturar, pelo menos, o livro-caixa).
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729206/2013-17
14
A autoridade fiscal errou, e por isso acompanhei o Relator no afastamento das
correspondentes exigências pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 1492
DF CARF MF
Original